Tribunal: TJDFT
Processo: 0727950-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0727950-05.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: BOA VISTA SERVICOS S.A. RECLAMADO: TERCEIRA TURMA RECURSAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação proposta BOA VISTA SERVICOS S.A. contra acórdão proferido pela TERCEIRA TURMA RECURSAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL, ementado nos seguintes termos: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. INCLUSÃO DE REGISTRO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ENVIO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. CONDUTA ILÍCITA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Recurso inominado interposto pela ré em face da sentença a condenou ao pagamento de indenização por danos morais. A condenação fundou-se na inclusão indevida do nome do autor nos cadastros de inadimplentes em virtude da ausência de comprovação do envio de notificação prévia ao consumidor. 2. Nas razões recursais, afirma que enviou a notificação prévia acerca do registro por meio do e-mail fornecido pelo autor à empresa credora. Sustenta a ausência de conduta ilícita a justificar a reparação por danos morais. 3. Requer a reforma a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais e, subsidiariamente, pugnam seja reduzido o "quantum" indenizatório. 4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do CDC. 5. A solicitação de registro do nome do consumidor em cadastro de inadimplente em cadastro de inadimplentes, em princípio, é legítima, porquanto revela meio coercitivo indireto de cobrança de dívidas. 6. No caso em análise, o autor sustenta que não foi previamente notificado sobre a inclusão do seu nome no cadastro da ré. 7. Sobre o assunto, o artigo 43, §2o, do CDC dispõe que a abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele. 8. O Superior Tribunal de Justiça, com objetivo de esclarecer o destinatário da referida regra, editou a Súmula 359, segundo a qual, "Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição". 9. A notificação prévia é medida indispensável à consumação da abertura do cadastro restritivo de crédito, pois tem como objetivo participar o consumidor da abertura do cadastro, de modo a permitir-lhe obstar o registro ou retificar os dados que serão lançados em seu desfavor. 10. Na espécie, o documento ID 35911579 demonstra que a notificação prévia foi enviada para o e-mail rdmautobate@gmail.com. Ocorre que, segundo o autor, o e-mail rdmautobate@gmail.com, assim como o endereço constante no documento apresentado pela ré (ID 35911580), não são seus e, à toda evidência, foram fornecidos pelo estelionatário que utilizou seus dados para realizar compra no site Mercado Pago. 11. Nessa perspectiva, conclui-se que a inclusão do nome do autor no cadastro da ré ocorreu sem o envio prévio de notificação, o que constitui ato ilícito civil e configura falha na prestação de serviço, a atrair a indenização pelos danos morais. 12. Na seara da fixação do valor da reparação por danos morais, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do lesado, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa. 13. Considerando as circunstâncias da lide (inscrição em cadastro de devedores sem previa notificação), a condição socioeconômica da ré e o intuito de desestimular comportamentos similares, razoável e proporcional o valor fixado na sentença (R$ 3.000,00), a título de reparação por dano moral. 14. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do "quantum" na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não se observa na situação concreta ora sob exame. 15. Irretocável a sentença vergastada. 16. Recurso conhecido e improvido. 17. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais (art. 55, Lei no 9.099/95). Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões (ID 35911602). 18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95. (Acórdão 1439603, 07184447620218070020, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 10/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em suas razões iniciais, a reclamante pretende, em síntese, a reforma do referido acórdão para que prevaleça o entendimento sufragado no REsp 1.545.965 - RJ. No despacho de ID 27124453, foi determinada a emenda da inicial, para a reclamante apresentar precedente do STJ qualificado, pois o REsp citado anteriormente não é vinculante e não pode servir de supedâneo para o processamento da reclamação. Devidamente intimada, a reclamante coligiu o mesmo precedente do STJ com o propósito de autorizar o processamento da presente Reclamação. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil[1], conduz a premissa que a ausência de requisito essencial da inicial e a inércia do autor em cumprir a ordem de emenda no prazo legal acarretam o indeferimento da petição inicial. Feito isso, dispõe o art. 988 do Código de Processo Civil de 2015: Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência) IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência) Deveras, a reclamação é vista como forma excepcional de revisão do ato judicial, para preservar ordem advinda das instâncias superiores. A propósito, o art. 196, IV, do RITJDFT admite o processamento de reclamação para “dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas”, cuja competência de julgamento é da Câmara de Uniformização de Jurisprudência (§2o). Conforme assentado anteriormente, verifica-se do exame acurado da petição inicial, que a reclamante pretende desconstituir o acórdão reclamado, que manteve a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, imposta pelo juízo da instância prima. Aponta que o acórdão reclamado violou a jurisprudência do STJ (RECURSO ESPECIAL No 1.545.965 – RJ). Contudo, olvidou de coligir precedente vinculante. Assim, não há confronto aparente entre precedentes vinculantes do STJ e o acórdão reclamado. Em linha de princípio, tem-se por bem indeferir a inicial, diante do não atendimento do despacho que determinou a sua emenda para a parte indicar precedente qualificado (vinculante) que sirva de supedâneo para autorizar o processamento da presente reclamação. Ante o exposto, indefiro a petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, I e IV, e art. 988, todos do Código de Processo Civil. Custas pela parte reclamante. Sem honorários. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique. Intimem-se. Brasília, 26 de setembro de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH RELATORA [1] Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.